Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-09.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000428-09.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEAN HIGOR GOMES ROSA (APELANTE), SIDNEY ARAUJO GOMES - CPF: 701.746.041-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GEAN HIGOR GOMES ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HIPÓLITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §1º, INC. III, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO EM SUA RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS - DEPOIMENTOS DE USUÁRIO, AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO E DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL – SUFICIÊNCIA –
RECURSO IMPROVIDO.

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante tinha pleno conhecimento de que na residência de sua propriedade, efetivamente, ocorria tráfico de entorpecente, sendo impossível a sua absolvição tal como requerido pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sidney Araújo Gomes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0000428-09.2019.811.0042 (Código 556507), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 63055474 e 63055475).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro noartigo336, inciso VII, do Código de Processo Penal
. (Id. 63055484).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 63055485).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra adotou
per relationem
as contrarrazões lançadas pela Promotoria de Justiça, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto, (Id. 66498965).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sidney Araújo Gomes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0000428-09.2019.811.0042 (Código 556507), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, sendo contestada apenas a autoria da traficância, sob argumento que a droga encontrada em poder da apelante era para uso próprio.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) Conforme inquérito Policial, no dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 15h, na residência localizada na Avenida Brasil, n° 270, Bairro Jardim Cuiabá. e na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 2826, Bairro Goiabeiras, nesta cidade, o denunciado Gean Higor Gomes Rosa vendia, trazia consigo e tinha em depósito um total de 38 (trinta e oito) porções de maconha, com massa de 110,29 g (cento e dez gramas e vinte e nove centigramas), 31 (trinta e uma) porções de cocaína, com massa de 11,40 g (onze gramas e quarenta centigramas), e 01 (uma) porções de acido bórico, com massa de 0,90 g (noventa centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo n°. 3.l4.2018.5067l-01, fls. 29/32-IP). Ainda, em sua pratica criminosa envolveu o adolescente Lucas Hipólito da Silva.

Por sua vez, o denunciado Sidney Araújo Gomes tendo a posse, administração, guarda e vigilância do imóvel da Avenida Brasil. n“. 270. Bairro Jardim Cuiabá, consentiu para que Gean Higor o utilizasse para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, investigadores de Polícia efetuavam diligências na região do bairro Goiabeiras, com o fim de apurar a pratica de tráfico de drogas pelo denunciado Gean Higor Games Rosa. Após entrevistados alguns moradores, a equipe foi informada que o denunciado Gean comercializava drogas na Avenida Brasil e também nas proximidades de sua residência, na Rua Marechal Deodoro.

Dando continuidade as investigações, os Policiais Civis efetuaram vigilância na residência localizada na Avenida Brasil, n° 270, local apontado como a “boca de fumo” do denunciado Gean, residência muito frequentada por usuários de drogas.

Em determinado momento, os policiais avistaram o adolescente Lucas Hipolito da Silva em atitude suspeita no interior da casa. Diante disso, os policiais adentraram o local e realizaram a abordagem dos indivíduos que ali estavam. Efetuada a busca pessoal no adolescente Lucas, foi localizada em sua posse 01 (uma) porção de pasta base de cocaína. Na residência também foi abordado o usuário Dullyvan, que relatou que frequentava o local para consumir drogas.

Ato contínuo, os policiais encontraram no local 0 denunciado Sidney Araújo Gomes, que, em conversa os policiais, disse que residia na casa havia muitos anos, admitindo ser usuário de drogas e relatando que o denunciado Gean realizava o tráfico de drogas no local.

No momento que os policiais estavam no imóvel, o denunciado Gean Higor chegou no local, mas, ao perceber a presença dos policiais, dispensou 06 (seis) porções de maconha e 31 (trinta e uma) de cocaína no chão, empreendendo fuga logo em seguida.

Apos esforgo dos investigadores, o denunciado Gean foi alcançado e abordado. Durante conversa com os policiais, o denunciado informou que havia mais drogas em sua residência, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 2826. Os policiais se dirigiram para a casa mencionada, onde foram apreendidas 32 (trinta e duas) porções de maconha e a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais).

Por essa razão todos foram conduzidos à delegacia, onde perante a autoridade policial, o adolescente Lucas disse que foi até a “boca de fumo” do Gean, que lhe vendeu 01 (uma) porção de cocaína pela quantia de R$ 5,00(cinco reais). Admitiu ser usuário e que comprava drogas de Gean havia alguns meses.

Perante a autoridade policial o denunciado Gean admitiu a propriedade de toda a droga, mas alegou a finalidade de consumo pessoal.

Por sua vez, o denunciado Sidney afirmou que estava em sua casa dormindo, quando os policiais efetuaram sua abordagem e dos demais usuários de drogas que lá estavam Admitiu que a sua casa, onde residia com sua companheira, era utilizada para venda de drogas.

Destarte, as circunstâncias do evento, que foi precedido de diligências e vigilância dos investigadores, aliadas ao depoimento do adolescente Lucas, que disse ter comprado drogas do denunciado Gean, que mantinha no local uma “boca de fumo”, apontam a ocorrência do tráfico de drogas. Além disso, a apreensão de várias dezenas de trouxinhas de drogas de diferentes espécies, confirmam que Gean dedicava-se ao comércio de drogas, contando com o auxílio material relevante do denunciado Sidney, que autorizava o uso da residência para o tráfico de drogas e também o consumo do tóxico.

Em consulta as folhas de antecedentes do denunciado Sidney, verifica-se que ele responde por roubo (código 368818) e furto qualificado (código 417117).

(...)” (Id. 63016538).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a instrução processual exposto na sentença, comportando a manutenção do édito condenatório. Portanto, com fito de prestigiar o conteúdo da decisão proferida na instância de piso, eis que acurado na análise das provas dispostas nos autos, absorvo-o como argumento de resolução:

“(...) Do mérito

Pretende-se, nestes autos, atribuir a GEAN HIGOR GOMES ROSA a prática do delito capitulado no art. 33, “caput” e art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 por estar no dia 13.12.2018 vendendo, trazendo consigo e mantendo em depósito substância entorpecente e envolvendo menor no ilícito, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e
o réu SIDNEY ARAÚJO GOMES, a prática do delito capitulado no art. 33, §1º, inciso III, da Lei n. 11.343/06, por
ter
consentido que o réu Gean, realizasse o tráfico de drogas em sua residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa
ter
comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade dos crimes tipificados na Lei de Tóxico (art. 33, caput e art.33, §1°, inciso III) encontra-se comprovada, inicialmente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 3/7) e termo de apreensão (fl. 20/21) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fl. 29/32), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “F1” e “E”, de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu GEAN HIGOR GOMES ROSA quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
“(...) Com relação a esses fatos Gean, o que o senhor pode dizer pra nós? Eu não vendo nada pra ninguém não. O senhor chegou nessa casa lá na Avenida Brasil, o senhor assustou com a polícia e jogou a droga? Como é que foi essa história?
Eu fui e joguei, né. O que o senhor foi fazer nessa casa? Eu fumava lá na minha tia (...). Sua tia? Sua tia que mora nessa casa na Avenida Brasil? É. Quem que é Sidney Araújo Gomes? Meu tio também. Ele mora lá na casa? (gesticulou positivamente com a cabeça)
. E aí, o senhor chegou lá, viu a polícia e o que o senhor fez? Só joguei, só. Aí fugiu por que então? Não fugi não, fiquei lá mesmo. Não fugiu? (gesticulou negativamente com a cabeça) (...). E aí, aí o senhor falou com os policiais que tinha mais entorpecente na sua casa? (gesticulou positivamente com a cabeça). E por que o senhor tinha essa droga que estava na sua casa, pra que que era? Era pro meu uso.
Quem que é Lucas Hipólito, o senhor conhece ele? Não (...). O Lucas disse que: ‘na data de
hoje
estava jogando sinuca no bar do seu Pedro (...) quando resolveu ir até a boca de fumo do seu amigo Gean, o qual o conhece desde pequeno; Que como é amigo de Gean, ele vende pasta base para o declarante e deixa que use ali mesmo; Que pagou cinco reais na porção pequena, mas que não deu tempo de usar, pois foi abordado por policiais; Que o declarante esclarece que já é usuários, e que há alguns meses compra droga de Gean”
. O senhor nega que o senhor conhece ele? Conheço não. Não conhece? (gesticulou negativamente com a cabeça). Qual o seu trabalho, sua profissão Gean? Ajudante de servente. O senhor mora com quem? Com minha mãe (...). Já tem passagem (...)? Não. Nunca foi preso? Não, só caiu agora receptação (...).
Perguntas da acusação – O senhor morava com quem nessa época? Nessa época eu tava morando sozinho numa quitinete no Goiabeiras. Se o senhora morava sozinho, então porque o senhor tinha que ir na casa do seu tio pra consumir droga? O senhor podia consumir na sua casa mesmo, né? Mas eu ia lá mesmo, consumia lá mesmo. E por que o senhor levou essa quantidade de porções, o senhor não ia consumir tudo isso, né, de uma vez só
? Era pro meu uso, sou crônico. Perguntas da defesa – (...)
Com você, no momento que você foi abordado, foi pego valores em sua posse? Não. Essa quantia de quase cento e quarenta reais que os autos fala, eles foram apreendidos aonde? No Goiabeiras. Lá na quitinete, na Marechal Deodoro?
É (...). Q
uem que acompanhou as buscas, teve algum vizinho ou somente os policiais que fizeram a busca lá na sua casa? Foi a minha mãe né, que foi com ele
s (...). Quem que é (...) Giovana (...) ela é o que sua? Minha esposa. Ela morava também nessa quitinete? Não, morava com a mãe dela (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 144)

A testemunha investigador de polícia BRUNO MONTI quando depôs em Juízo, declarou o seguinte:
“(...) O senhor participou da prisão desse rapaz aí (...)? Sim senhor. Como é que vocês chegaram até esse rapaz? A gente já vinha investigando o tráfico nessa rua e sempre foi famoso por ser muito intenso e durante a investigação a gente recebeu informações, né, informações anônimas de que haveriam um Gean que vendia droga ali naquela região e utilizava uma determinada casa, que a gente tem o número que está (...) aí, não lembro dizer certinho o número da casa, e que esse Gean não moraria nessa casa e ele movimentava o tráfico na residência dele também, que a gente não sabia ainda e aí a gente diligenciou nesse local, numa das diligências (...), diligenciamos nessa região da Avenida Brasil e entrevistamos novamente alguns colaboradores que confirmaram que determinada casa dessa rua Brasil era ponto de venda de droga e após vigilância a gente viu um suspeito enterrando, aparentemente enterrando uma droga e após a abordagem a gente constatou que tratava de uma porção, eu não lembro o nome desse suspeito. Era de maior ou de menor? Tinha de menor lá também o senhor lembra? Não me recordo (...), mas esse suspeito alegou que era pra uso, essa substância, na sequência abordamos o Sidney, falou que morava nessa casa, né, que era da mãe dele, porém a residência é como um fumódromo, uma ‘boca de fumo’ mesmo, porque ela é totalmente abandonada. Não tem móveis, nada assim? É tudo deteriorado a residência, é bem assim, bem deteriorado (...) e ele morava parece, se não falhe a memória, com uma convivente lá. O Sidney? O Sidney e ele falou que morava lá e ele alegou pra gente que ele não conseguia controlar a movimentação de usuário e ele também foi um dos que confirmou que o Gean frequentava ali pra fazer venda de entorpecente, até porque ali é muito frequentado por usuários. Com relação ao Sidney não acharam entorpecente com ele? Não me recordo doutor com relação ao Sidney e aí dando continuidade, mais um ou dois usuários adentraram no imóvel e nós abordamos também e na sequencia o Gean entrou e aí a gente abordou ele, inclusive, ele tentou evadir da nossa abordagem e a gente avistou ele dispensando uma grande quantidade considerável de entorpecente e ai depois a gente constatou entorpecente ali, deu voz de prisão, ele resistiu a prisão, tivemos que usar a força proporcional e moderada pra poder algemá-lo e entrevistamos ele e nessa oportunidade a gente apreendeu, não lembro a quantia, trinta e poucos, mas tá constatado aí, de substância análoga, não lembro se era pó ou pasta base e aí entrevistamos ele, ele falou que na residência dele ele tinha mais um pouco e aí a gente diligenciou até essa residência dele (...) e a gente encontrou lá mais uma quantia, essa vez de maconha e uma quantia em dinheiro que eu não lembro o valor. Estava tudo embalado essa droga? Estavam todas embaladas, prontas pra comércio, tanto a da casa da Avenida Brasil, quanto a da quitinete dele. Com relação ao Sidney, a investigação direcionava ele também, como é que era? Não, a investigação, a gente tinha informação prévia do Gean, o Sidney que eu me lembre, a gente deparou com ele na residência, que ele apareceu e alegou ser morador lá. E foi encontrado entorpecente nessa casa, fora o que o Gean tinha jogado (...)? (...) Eu lembro que a gente encontrou com o usuário que tava enterrando e na residência eu não me recordo, doutor (...). Perguntas da acusação – Então as informações é que ele utilizava aquela casa pra praticar o tráfico? Sim, um dos pontos que o Gean utilizava era aquela casa, o outro era a residência dele na quitinete. Essa casa era do Sidney? É, o Sidney se apresentou como morador, como sendo filho da dona, filho da proprietária daquela casa, mas só que era uma casa abandonada ali, né. E essa proprietária aí, suposta proprietária, estava lá? Não, no fundo, bem ao fundo da casa, tinha um ‘puxadinho’ que morava um rapaz e uma senhorinha, porém, a gente viu eles trancados dentro da casa, conversei com eles, eles falaram que nem conhecia quem morava na parte da frente da casa, que eles estavam lá de favor, uma história meio estranha que a gente não deu tanta atenção, entendeu. O Sidney afirmou que ele morava? O Sidney afirmou que era filho da dona (...), mas ali era bem cará
ter
de abandono a casa, o Sidney, inclusive, dá impressão de ser como morador de rua também. O senhor sabe se ele tinha ciência que ali vendia entorpecente? Tinha, tinha ciência, ele em entrevista pra gente ele falou que sabia que o Gean frequentava ali pra passar droga pro pessoal, né, sabia que frequentava muitos usuários ali, mas aí pra gente na hora ele alegou que não tinha controle (...). Perguntas da defesa – Quanto tempo durou essa investigação? (...) É difícil mensurar isso aí, porque a gente passa o tempo todo recebendo informações anônimas de colaboradores e é muita coisa, então a medida que vai tendo oportunidade, a gente vai averiguando, então do momento que a gente recebeu, da Avenida Brasil, é muito tempo, sempre ela foi famosa por ser uma rua de tráfico ali, mas referente ao Gean, de fato, eu não sei precisar pro senhor o tempo que a gente iniciou a investigação porque é bem dinâmico a delegacia. Chegou fazer alguma campana nessa Avenida Brasil, nessa casa localizada na Avenida Brasil (...)? Sim, sim, chegamos a fazer vigilância lá. Chegou ver o Gean repassando objetos ali? Não, na nossa vigilância não, na vigilância a gente avistou o cidadão enterrando, o Gean a gente pegou ele entrando na casa. Uns dois, três dias antes da apreensão também fez a vigilância? Não, não que eu me lembre (...). O senhor já tinha visto o Gean em outra situação (...)? Não, primeira vez (...). O Sidney (...) ele era o responsável por cuidar dessa casa ou ele só veio comunicar que ali é da mãe dele? É, ele só falou, a responsabilidade com a casa não sei detalhar, mas foi o que ele falou pra gente em entrevista né, que é da mãe dele e ele ficava lá, ele que cuidava. Perguntas do juízo – Foi encontrado dinheiro na casa do Gean? Foi encontrado uma quantia em dinheiro. Como que eram as notas, era notas de cinquenta? Eram notas trocadas, se não me falhe a memória, doutor. Na abordagem, antes de abordar o Gean, vocês encontraram com um menor, adolescente, de nome Lucas Hipólito, o senhor lembra dessa abordagem (...) do Lucas e do Paulo? Um estava enterrando, que a gente abordou, eu não lembro muito bem a sequencia (...). Vocês levaram todos pra delegacia, até o adolescente Lucas? Acho que levou, nós conduzimos se não me falhe a memória, foram quatro conduzidos. O senhor não lembra se o Lucas falou alguma coisa, se estava ali usando drogas (...)? Não lembro doutor (...).” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 144)

A senhora EDINALVA SANTOS DA SILVA, tia do réu Gean foi ouvida na condição de informante e declarou que: Seu sobrinho, ora réu Gean é usuário de droga e que não tinha conhecimento que ele trabalhava, sabendo, inclusive, que a mãe dele o sustentava. Por fim, disse que não conhece o corréu Sidney. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 144)

Da autoria do réu GEAN HIGOR GOMES ROSA:

De acordo com o depoimento prestado pelo réu GEAN em juízo, o mesmo admitiu a propriedade do entorpecente apreendido consigo, bem como o encontrado em sua quitinete, situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, alegando, contudo, ser usuário e não traficante e que a finalidade da substância psicotrópica apreendida seria para o exclusivo consumo.

Alegou que foi até a residência de sua tia consumir entorpecente e que possuía toda aquela quantidade de entorpecente, porque é usuário crônico.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Primeiramente, convém ressaltar que em que pese a alegação do acusado GEAN de que a droga seria exclusivamente ao seu próprio consumo, o certo é que a quantidade apreendida 110,29g (cento e dez gramas e vinte e nove centigramas) de maconha e 11,40g (onze gramas e quarenta centigramas) de cocaína está absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

E mais, segundo ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

Insta consignar que além da expressiva quantidade e variedade da droga apreendida (maconha e cocaína), foi apreendida também produtos químicos utilizados na preparação e mistura da droga para revenda, correspondente a um frasco de é
ter
e uma porção de ácido bórico (0,90g) que se trata de um sal levemente ácido, ambos comumente utilizado para acrescentar à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização.

Como se vê, a apreensão de duas espécies de droga (maconha e cocaína) em grande quantidade, dividida em diversas porções, num total de 69 trouxinhas e ainda, a apreensão de uma porção de ácido bórico, revela que o acusado manuseava a preparação do alucinógeno, com intuito de comercializar o entorpecente e não somente fazer o uso.

Com efeito, os investigadores JEAN FERNANDES e BRUNO MONTI em depoimentos prestados em fase policial deram detalhes da ocorrência, ressaltando que receberam denúncias de que o acusado Gean estaria realizando o tráfico de drogas numa residência situada Avenida Brasil, do bairro Goiabeira e que em virtude dessas informações foram até o endereço mencionado na denúncia, ocasião que visualizaram um adolescente no interior da residência em atitude suspeita.

Relataram que adentraram na residência e apreenderam em poder do adolescente Lucas uma porção de entorpecente, o qual justificou que seria para o seu consumo. Ressaltaram que no local haviam outros indivíduos que relataram que estavam na residência para fazerem o uso de entorpecente e ainda, o tio do acusado, senhor Sidney, que confirmou a eles que o réu GEAN, de fato, realizava o tráfico de drogas no local.

Referidos policiais relataram que durante a abordagem, o réu Gean chegou na residência, oportunidade que também foi abordado e revistado e encontrado em seu poder seis porções de substância análoga a maconha e trinta e uma porções análogas a cocaína.

Ressaltaram que o réu GEAN no momento da ocorrência, admitiu que possuía mais entorpecente em sua quitinete e que em virtude disso, deslocaram até a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, endereço de sua quitinete e na revista domiciliar acompanhada pela genitora do acusado, também obtiveram êxito em encontrar mais trinta e uma porções pequenas e uma média de substância análoga a maconha.

Em juízo, o policial BRUNO MONTI apresentou a mesma declaração dada em fase investigativa, ressaltando que a abordagem decorreu em virtude de denúncia anônima dando conta de que o acusado Gean estaria realizando o tráfico de droga em determinada casa situada na Avenida Brasil. Relatou que foram até esse endereço passado na denuncia e durante a ocorrência abordaram o réu GEAN que chegou ao local em posse de diversas porções de entorpecente. Recordou que o próprio réu GEAN admitiu que em sua residência havia mais entorpecente e que por esse motivo, foram até sua quitinete, ocasião que obtiveram êxito em apreender mais porções de droga.

Por fim, ressaltou que na residência situada na Avenida Brasil também foi abordado o corréu Sidney que confirmou que o acusado GEAN realizava o tráfico de drogas no local e ainda, que no seu interior havia indivíduos que relataram serem usuários de droga e que estava na casa para fazer o consumo de entorpecente.

Corroborando, o adolescente Lucas Hipolito em depoimento prestado em fase investigativa confirmou que estava na residência para fazer o consumo de entorpecente e delatou que adquiria o alucinógeno do acusado GEAN, com quem comprava já há alguns meses (depoimento de fl. 2
6).

Assim, considerando as circunstâncias do flagrante em que houve apreensão de duas espécies de drogas (maconha e cocaína), divididas em diversas pequenas porções e em quantidade destoante do consumo, bem como, a apreensão de dinheiro em espécie, produtos químicos utilizados na mistura da droga para aumentar seu volume final e ainda, a prévia existência de denúncia que apontava que o réu GEAN estaria realizando o trafico de droga no imóvel onde se deu a abordagem, são elementos que, de fato, confirmam a prática do tráfico de drogas realizado pelo acusado.

Insta consignar que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Convém registrar que a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal nº 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais, em especial dos agentes militares que participaram dos fatos, devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm inicio com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. (( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstância em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado GEAN trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.

No que concerne a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, passamos à sua análise:

O mencionado artigo assim dispõe:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois
ter
ços, se:

(...);

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”; GRIFEI

Como se observa do dispositivo em apreço, para caracterização da referida causa de aumento de pena, basta que esteja comprovado nos autos o envolvimento, ainda que eventual, de criança ou adolescente no delito em questão.

No caso sob análise, o envolvimento do adolescente LUCAS está sobejamente demonstrado.

Como se denota, o adolescente LUCAS estava na residência que era utilizada pelo réu GEAN para a prática do tráfico de droga e, inclusive, foi apreendido uma porção de entorpecente em seu poder, onde o próprio adolescente admitiu que foi até o endereço para adquirir entorpecente do réu GEAN para o seu consumo.

Logo, resta nítido que o acusado GEAN envolveu e expôs o adolescente Lucas na prática do crime de tráfico de entorpecente.

A alegação da defesa de que referida majorante deve ser afastada, porque ausente documento hábil para comprovar a menoridade do adolescente envolvido no ilícito, tenho que tal argumento não merece acolhimento.

É que a demonstração da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade (STJ, súmula n. 74), sendo bastante a existência nos autos de documento hábil a sua comprovação, como é o caso de boletim de ocorrência e termo de declarações do menor, assinados por ele, sua curadora, e principalmente, a autoridade policial, detentor de fé pública.

Aliás, esse é o entendimento de nossa Corte de Justiça:

“(...) A certidão de nascimento não é o único documento hábil a demonstrar a menoridade para comprovar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n°. 11.343/06, podendo ser comprovada por outros documentos idôneos para tal mister, mormente se dotados de fé pública, como no termo de declaração do menor emitido pela autoridade policial” (Ap 18271/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE
07/05/2015
).

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Do mérito

Da autoria do réu SIDNEY ARAUJO GOMES:

O réu SIDNEY mesmo ciente da ação penal, não compareceu na audiência instrutória e nem atualizou seu endereço, sendo, por isso, aplicados os efeitos da revelia e dado encerramento na instrução sem o interrogatório judicial (fls. 146/160).

No caso dos autos, o que se imputa ao acusado SIDNEY ARAÚJO GOMES não é propriamente a venda ilícita de drogas, mas a conduta de permitir a utilização de imóvel de sua responsabilidade/posse para a realização do tráfico ilícito de drogas.

Vejamos o que dispõe a legislação em regência:

Art. 33. (...)

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Denota-se, pois, que se imputa ao acusado SIDNEY é o seu consentimento de permitir que outrem utilize seu endereço para o tráfico ilícito de drogas.

É matéria incontroversa nos autos, que na casa situada na Avenida Brasil, n. 270, Bairro Goiabeiras, nesta capital, ocorria com frequência o comércio ilícito de drogas, tanto que a investigação policial no local decorreu justamente de denúncias anônimas que apontava que no referido endereço ocorria o comércio ilegal de droga realizado pelo acusado Gean e os policiais ao chegarem no imóvel depararam com usuários de droga que delataram que, de fato, iam na casa para adquirir entorpecente e fazer o uso de droga no local.

Os investigadores de policia JEAN e BRUNO em depoimentos prestados em fase policial relataram que durante a abordagem policial o réu SIDNEY relatou que residia no endereço e confirmou que o réu GEAN realizavam o tráfico de drogas no local.

O investigador BRUNO em depoimento prestado em juízo ratificou suas declarações prestadas em fase policial, afirmando que na entrevista durante a ocorrência o réu SIDNEY informou que o imóvel era de sua genitora, mas que residia no local e tinha conhecimento que o corréu GEAN realizava o tráfico de drogas no endereço.

O próprio réu SIDNEY em seu interrogatório prestado em fase policial relatou que residia no imóvel e admitiu que no local acontecia o tráfico de drogas:

“QUE estava nesta data na sua casa dormindo quando os policiais chegaram e encontraram o mesmo com mais pessoas que são usuárias de entorpecente e fizeram a abordagem sendo encontrado a droga. Inquirido se é traficante disse que usa da casa para vender drogas e mora com uma mulher (...)”. Interrogatório de fl. 18

Como se denota, a confissão do réu em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a apreensão de entorpecente fracionado em várias porções, típico de comercialização.

Frise-se que muito embora a declaração do réu tenha sido prestada em fase investigatória, sem o contraditório, certo é que essa confissão em fase policial se alinha as demais provas dos autos, merecendo, portanto, a devida valoração.

Nesse sentido, é a interativa jurisprudência:

“TJSP: Prova. Confissão espontânea. Declaração prestada em repartição policial. Relevância, principalmente quando guardar coerência com todas as demais provas produzidas em juízo (...) Não se pode desprezar a confissão espontânea realizada em repartição policial, principalmente se esta guardar coerência com todas as demais provas produzidas em juízo” (RT 747/653)

Frise-se que para consumação do delito em apuração, o simples consentimento do réu para que pratique o tráfico de drogas em bem imóvel de sua propriedade/posse, é o que basta.

O crime consuma-se com o efetivo uso do local para o fim ilícito, ou seja, quando qualquer das condutas integrantes do tipo criminal de tráfico nele for evidenciada.

Desse modo e considerando que as provas se convergem em demonstrar que o réu SIDNEY tinha pleno conhecimento do tráfico exercido em sua residência e a prática da atividade ilícita contava com sua anuência e nada fazia que impedisse, tenho comigo que a procedência da ação é medida impositiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado SIDNEY ARAUJO GOMES, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, §1º, inciso III da Lei n. 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado GEAN HIGOR GOMES ROSA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03.04.1999, inscrito no RG n° 3148210-4, filho de Osvaldo Pinto Gomes da Rosa e Janete Márcia Gomes da Rosa, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n°. 2826, quitinete 05, bairro Goiabeiras, nesta capital, nas sanções art. 33, “caput”, e art. 40 inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e o denunciado SIDNEY ARAÚJO GOMES, brasileiro, convivente, autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 30.03.1981, inscrito no RG n°. 14091356 e CPF n°. 701.746.041-30, filho de Mercedes Maria Gomes e Benedito das Graças Gomes, residente na Avenida Brasil, n°. 270, bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, nas sanções do art. 33, §1º, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

” (Id. 63055472).

Em que pese o apelante negue a autoria da traficância, pelos autos, verifica-se que a conduta imputada ao réu é a prevista no art. 33, §1º, inc. III, da Lei de Drogas. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:

I
- importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II
- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III
- utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

A despeito dos bem lançados argumentos defensivos, tenho, todavia, como escorreita a condenação imposta. Isto porque o conjunto probatório se mostra suficientemente sólido, harmônico e, portanto, apto a demonstrar a incidência do recorrente no tipo penal previsto no art. 33, §1º, inc. II, da Lei de Drogas.

Nota-se que, o que de mais relevante sobre os fatos perquiridos foram lançados na sentença, quais sejam os depoimentos e declarações colhidas em ambas as fases processuais, que dão conta de que a residência situada na Avenida Brasil, nº 270, bairro Goiabeiras, cuja propriedade afirmam ser do apelante, era conhecida como local onde se comercializava droga, onde os usuários iam para consumir entorpecentes, além das afirmações do próprio apelante que, embora não tenha comparecido em juízo para se defender, na fase inquisitiva, declarou à autoridade policial que era usuário de drogas, que morava na residência a muitos anos por ser “casa de sua mãe” e que a movimentação de usuários no local era intensa. (Id. 63049027).

Peço vênia para transcrever o depoimento prestado pelo agente policial Bruno Monti sobre o crivo do contraditório, lançado nas contrarrazões recursais:

“(...) O senhor participou da prisão desse rapaz na (...)? Sim senhor. Como é que vocês chegaram até esse rapaz? A gente já vinha investigando o tráfico nessa rua e sempre foi famoso por ser muito intenso e durante a investigação a gente recebeu informações, né, informações anônimas de que haveriam um Gean que vendia droga ali naquela região e utilizava uma determinada casa, que a gente tem o número que está (...) ai, não lembro dizer certinho o número da casa, e que esse Gean não moraria nessa casa e ele movimentava o tráfico na residência dele também, que a gente não sabia ainda e aí a gente diligenciou nesse local, numa das diligências (...), diligenciamos nessa região da Avenida Brasil e entrevistamos novamente alguns colaboradores que confirmaram que determinada casa dessa rua Brasil era ponto de venda de droga e após vigilância a gente viu um suspeito enterrando, aparentemente enterrando uma droga e após a abordagem a gente constatou que tratava de uma porção, eu não lembro o nome desse suspeito. Era de maior ou de menor? Tinha de menor lá e também o senhor lembra? Não me recordo (...), mas esse suspeito alegou que era pra uso, essa substância, na sequência abordamos o Sidney, falou que morava nessa casa, né, que era da mée dele, porém a residência é como um fumódromo, uma boca de fumo mesmo, porque ela é totalmente abandonada. Não tem moveis, nada assim? E tudo deteriorado a residência, é bem assim, bem deteriorado (...) e ele morava parece, se não falhe a memória, com uma convivente lá. O Sidney? O Sidney e ele falou que morava lá e ele alegou pra gente que ele não conseguia controlar a movimentação de usuário e ele também foi um dos que confirmou que o Gean frequentava ali pra fazer venda de entorpecente, até porque ali é muito frequentado por usuários (...) Perguntas da acusação — Então as informações é que ele utilizava aquela casa pra praticar o tráfico? Sim, um dos pontos que o Gean utilizava era aquela casa, o outro era a residência dele na quitinete. Essa casa era do Sidney? E, o Sidney se apresentou como morador, como sendo filho da dona, filho da proprietária daquela casa, mas só que era uma casa abandonada ali, né. (...) O Sidney afirmou que ele morava? O Sidney afirmou que era filho da dona (...), mas ali era bem caráter de abandono a casa, o Sidney, inclusive, dá impressão de ser Como morador de rua também. O senhor sabe se ele tinha ciência que ali vendia entorpecente? Tinha, tinha ciência, ele em entrevista pra gente ele falou que sabia que o Gean frequentava ali pra passar droga pro pessoal, né, sabia que frequentava muitos usuários ali, mas ai pra gente na hora ele alegou que não tinha controle (...)"
. (CD—ROM/Fase Judicial — FL144).

Nota-se que as provas lançadas na sentença estão em sintonia com os demais depoimentos colhidos pela autoridade policial, não deixando margem à dúvidas quanto ao fato de que o apelante tinha pleno conhecimento e que consentia o comércio de drogas em sua residência.

Vale salientar que, ressalvada a hipótese de haver fundado indício de má-fé, inexistem impedimentos à consideração de relatos de agentes policiais para a formação da convicção do julgador, principalmente quando eles, como na espécie, prestam depoimentos seguros, congruentes e respaldados pelas demais provas apresentadas.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n.
477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)”

Registro, por oportuno, a ausência de qualquer causa descriminante ou exculpante que possam ensejar a absolvição do apelante, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Sidney Araújo Gomes
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021